Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. DISCORDÂNCIA DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OUTRA AÇÃO. NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL DEVE SER SUSCITADA NA AÇÃO PRINCIPAL. PROVA NOVA PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO INCLUI A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis.
1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é uma ação autônoma, com rito próprio e específico, cujos fundamentos são delineados pelo código processualista a fim de se obter determinado acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal, somente admissível em situações particulares.
3. A mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.
3.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que eventual nulidade do laudo pericial deve ser suscitada e debatida no âmbito da própria ação principal, em que poderão ser discutidas em profundidade todas as questões relativas à controvérsia, inclusive com a interposição dos recursos processuais cabíveis, o que não se admite em sede de produção antecipada de prova (CPC/2015, art. 382, §§ 2o e 4o), e, de igual modo, na via sumária do mandado de segurança (AgInt nos EDcl no RMS 61.128 Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 06/10/2020).
4. A prova nova capaz de subsidiar a ação rescisória é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Com efeito, não consubstancia prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade.
4.1. O pedido de realização de nova perícia judicial não se inclui no conceito de prova nova a possibilitar o ajuizamento de ação rescisória.
4.2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária.
5. Na hipótese dos autos, evidenciado que a mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia e que o pedido de realização de nova perícia judicial não se inclui no conceito de prova nova a possibilitar o ajuizamento de ação rescisória, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.